Tribunal: TJMT
Processo: 0008581-74.2017.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008581-74.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAM MACHADO LUDWIG - CPF: 009.523.801-88 (APELANTE), Diretoria do SINE de Juara-MT na pessoa de seu representante legal (APELADO), Secretaria de Estado de Trabalho e Assistencia Social do Estado de Mato Grosso (SETAS) (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — APRESENTAÇÃO DE CNH PARA EXPEDIÇÃO DE CTPS – REGRAMENTO ESPECÍFICO (
PORTARIA N.o 03/2015)
– DOCUMENTO NÃO PREENCHE REQUISITOS EXIGIDOS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO CONFIGURADO – ATO ILEGAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausente demonstração de direito líquido e certo, bem como a constatação de ato ilegal ou abusivo praticado pela autoridade apontada como coatora na ação mandamental, a denegação da segurança é à medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
William Machado Ludwig
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juara/MT, que, nos autos do mandado de segurança, impetrado contra ato da
Coordenadora do SINE de Juara-MT
, julgou improcedente a pretensão inicial, por entender que não ficou demonstrado violação a direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo.

O Apelante, em suas razões de recurso, relata que foi impedido de emitir a 2a via da sua CTPS, ao argumento de que a apresentação de CNH não é suficiente para sua identificação civil.

Aduz que impetrou com o presente mandado de segurança buscando o reconhecimento da CNH como documento de identificação civil apto para expedição da 2a via da CTPS, todavia, o pedido foi julgado improcedente em primeiro grau.

Irresignado, busca por meio do provimento deste recurso, a reforma da sentença e, por consequência, a concessão da segurança, pois a medida tomada pela autoridade apontada coatora, qual seja negar o recebimento da CNH como documento de identificação válido para emitir a Carteira de Trabalho, é ato ilegal e arbitrário, ferindo seu direito líquido e certo.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso, seguindo os termos da sentença. (Id. 2876831)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020